Tribunal: CARF
Processo: 10880.920976/2017-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.920976/2017-42
RESOLUÇÃO
1001-000.813 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO SUECO SAO PAULO - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para intimar a recorrente
para juntar provas das retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante a apresentação
de documentos contábeis e fiscais que entenda necessários para confirmar a existência do crédito,
nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Claudia Borges de Oliveira
(Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira
Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 108-027.485 (fls. 298) que
julgou a impugnação improcedente e não reconheceu o direito creditório relacionado na DCOMP
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.813 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920976/2017-42
2
no 10880.920976/2017-42, por meio da qual o recorrente pleiteou a compensação do saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2010 com os débitos informados.
Por meio do Despacho Decisório eletrônico, o direito creditório foi reconhecido em
parte, sendo homologada parcialmente a DCOMP 38620.62380.221013.1.7.02-8860, e não
homologadas as DCOMPs 18263.77816.170713.1.3.02-0525 e 17695.71459.310713.1.3.02-0016.
Não foi reconhecida a seguinte parcela do direto creditório pleiteado:

A decisão recorrida não recebeu ementa.
O contribuinte foi intimado em 07/10/2022 e apresentou recurso voluntário em
02/11/2022 (fls. 316) sustentando a existência do direito creditório informado na DCOMP.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1) Do Direito Creditório Pleiteado
Nos termos relatados, trata-se de DCOMP no 10880.920976/2017-42, por meio da
qual o recorrente pleiteou a compensação do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário
2010 com os débitos informados.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.813 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920976/2017-42
3
A recorrente sustenta que os julgadores deixaram de analisar a existência do saldo
negativo do ano de 2010. Informou que realiza o recolhimento do IRPJ sobre o Lucro Real, razão
pela qual no ano calendário de 2010 efetuou o recolhimento antecipado e retenção de R$
8.813.845,99 (somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ), contudo, os valores
apurados para o ano calendário era de R$ 8.289.634,76, resultando em uma diferença de R$
524.211,23 de saldo negativo em favor da Recorrente, matéria não analisada no v. acordão.
Assim, para o ano calendário de 2010 haveria crédito apurado sobre 2 vertentes:

• R$ 295.924,40 – saldo negativo do IRPJ
• R$ 228.286,83 – direito creditório do período de dez/2010.

De fato, de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014,
a
jurisprudência majoritária da C. Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit
02/2018 se "o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto
de cobrança”. Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada (PER/DCOMP) tem
efeito de confissão de dívida e na hipótese de não homologação da compensação da estimativa
que compõe o saldo negativo de CSLL, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal, sendo que a glosa do saldo negativo formado por
estimativas compensadas, acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá a cobrança do débito decorrente da estimativa não homologada por força do
que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem (Acórdão no 1402-004.468, publicado em 19
de março de 2020).
Esse entendimento encontra-se consolidado nos termos da Súmula no 177 do CARF:

Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.813 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920976/2017-42
4

Nesse mesmo sentido:

PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora
Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito.
(Acórdão 1401-007.306, Relator Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, publicado em
25/11/2024)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA
Estabelece-se como tacitamente homologada a compensação objeto de pedido
de compensação convertido em declaração de compensação que não seja objeto
de despacho decisório proferido no prazo de cinco anos.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). COMPENSAÇÃO. SALDO
NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS NÃO HOMOLOGADAS. SUMULA CARF
N° 177. RECONHECIMENTO DA PARCELAS DO CRÉDITO.
De acordo com a Súmula CARF n° 177 (vinculante), as estimativas compensadas
declaradas em DCOMP integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, mesmo que
não homologadas ou ainda pendentes de homologação.
(Acórdão 1004-000.130, Relator Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, publicado em 13/05/2024)

Nesse ponto, tem razão o recorrente. Vejamos o caso concreto.
Consta no Despacho Decisório (fl. 3) que a DCOMP informou que o somatório das
parcelas de composição do crédito na DIPJ = R$ 8.813.845,99, enquanto o IRPJ devido = R$
8.289.634,76. Logo, o valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito = R$ 524.21123.
Ao analisar as parcelas de crédito, a autoridade fiscal concluiu que o Total
Confirmado de Imposto de Renda Retido na Fonte era de R$ 303.982,37 e que o valor confirmado
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.813 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920976/2017-42
5
da parcela de pagamento está limitado ao valor informado no PER/DCOMP no campo "Valor
Utilizado para Compor o Saldo Negativo do Período". Logo:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 524.211,23
Total Confirmado de Imposto de Renda Retido na Fonte: R$ 303.982,37
Valor do saldo negativo disponível: R$ 298.539,41
A decisão recorrida apresentou que o recorrente alegou na impugnação que possui
o direito creditório no valor de R$ 524.211,23, mas parte desse valor (R$ 228.286,83) seria relativo
a pagamento indevido em dezembro/2010, e outra parte (R$ 295.924,40) referente ao saldo
negativo no ano-calendário 2010. Aduz que como não utilizou os R$ 228.286,83 em nenhuma
outra compensação, possui direito creditório suficiente (R$ 524.211,23) para a homologação
integral das DCOMPs 38620.62380.221013.1.7.02-8860, 18263.77816.170713.1.3.02-0525 e
17695.71459.310713.1.3.02-0016.
Na sequencia, a decisão recorrida informou que em consulta ao sistema de
informações da RFB, verificou que o Contribuinte efetuou o recolhimento de DARF no valor R$
1.048.723,63, mas vinculou ao PA 12/2010 apenas R$ 820.436,80. Assim, “a Impugnante aduz que
esse valor de R$ 228.286,83 (1.048.723,63 - 820.436,80) estaria disponível, sendo então possível
utilizá-lo para a homologação das compensações sob análise. Entretanto, em consulta ao sistema
SCC da RFB, verifico que, o valor já foi utilizado em outras duas DCOMPs, que inclusive se
encontram homologadas”.
De acordo com o art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Assim, estabelece a Súmula CARF no 80 que, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em diligência, a autoridade fiscal deve intimar o recorrente a apresentar os
registros contábeis de tributos pagos e a respectiva vinculação ao pagamento. No caso de o
recorrente declarar a não localização de documentos existentes na própria RFB ou em outro órgão
administrativo a autoridade fiscal deve providenciar tal documentação (art. art. 29 do Decreto no
7.574/2011). Caso a autoridade fiscal entenda não comprovada a causa deverá explicitar os
motivos e, se for o caso, reintimar o recorrente a apresentar os elementos que entender
necessários.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta intime a recorrente a apresentar as provas das retenções na fonte e
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.813 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920976/2017-42
6
tributação dos rendimentos mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais, que
entenda necessários a confirmar (ou não) a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado, no
prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que entender convenientes, conforme
art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para intimar a recorrente para juntar provas das
retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante a apresentação de documentos
contábeis e fiscais que entenda necessários para confirmar a existência do crédito.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 345
DF CARF MF
Original